Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela construtora contra sentença que a condenou ao pagamento de lucros cessantes e à restituição de juros de obra em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelo consumidor; o termo de reserva estipulou como data de entrega o dia 30/12/2021, com tolerância de 180 dias; o contrato de compra e venda previu prazo final em 17/05/2023; o imóvel foi entregue em 14/09/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. São as seguintes as questões em discussão: I) a competência dos juizados especiais; II) definir se deve prevalecer, para fins de apuração de atraso, a data indicada no termo de reserva (30/12/2021 + 180 dias) ou a constante do contrato de compra e venda (17/05/2023); III) verificar até quando são devidos juros de obra; IV) fixar o período e o valor da indenização por lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais; o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela recorrida, consistente em indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, restituição do montante desembolsado a título de juros de obra e multa contratual, perfazendo o valor total de R$27.521,87, importância que não extrapola o teto de alçada dos Juizados Especiais.
3.2. Os valores podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento do feito; preliminar rejeitada.
3.3. A relação contratual possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
3.4. Segundo o Tema 996/STJ, o prazo de entrega deve ser claro, não podendo vincular-se a condições externas, salvo acréscimo de prazo de tolerância. O inadimplemento, incluído o prazo de tolerância, gera o dever de indenizar, com lucros cessantes presumidos.
3.5. O prazo de 30/12/2021, acrescido da tolerância de 180 dias, prevalece sobre o prazo genérico do contrato de compra e venda, pois é a informação clara e acessível ao consumidor.
3.6. A cobrança de juros de obra ou encargos equivalentes após o fim do prazo de tolerância é ilícita.
3.7. Eventual ausência de mão de obra qualificada constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade da construtora.
3.8. Quanto aos lucros cessantes, a indenização deve se limitar ao período entre 28/07/2022 e 14/09/2023, totalizando 13 meses e 17 dias, fixados em R$ 8.140,00.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para que os lucros cessantes sejam fixados no valor de R$ 8.140,00, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: “1. O prazo de entrega do imóvel deve observar a data prevista no termo de reserva, acrescido da tolerância de 180 dias, não prevalecendo cláusulas contratuais genéricas em sentido diverso. 2. É ilícita a cobrança de juros de obra após o fim do prazo de tolerância.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 4.591/1964, art. 43-A; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.02.2024.